Tribunal: TJDFT
Processo: 0720789-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720789-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSALINO JOSE DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ROSALINO JOSÉ DA SILVA em razão de receio de violação de direito a ser praticada pelo(a) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF). No bojo do presente mandamus, requer o impetrante a concessão de segurança para que lhe seja assegurado direito, o qual entende ser líquido e certo, à realização de procedimento cirúrgico denominado lobectomia pulmonar em unidade hospitalar da rede pública de saúde distrital ou da rede privada, sendo as despesas, nesse último caso, cobertas pelo Poder Público. Na Inicial, relata o impetrante, idoso, ter obtido o diagnóstico de neoplasia maligna, necessitando, assim, de procedimento cirúrgico intitulado lobectomia pulmonar para a contenção da progressão tumoral. Aponta que, ante a mencionada necessidade cirúrgica, encontra-se na fila referente ao tratamento perseguido desde 09/03/2025, com classificação de risco “vermelha – emergência”. Diante desse quadro, passados mais de dois meses do registro de regulação do paciente, sem perspectiva alguma de realização da cirurgia; e diante do risco de célere progressão da doença, requer seja-lhe concedida a segurança liminar para compelir a autoridade coatora a providenciar a imediata realização do procedimento cirúrgico do qual necessita. No mérito, pugna pela confirmação do referido pedido liminar. Na Inicial, há, também, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante. É o necessário relatório. DECIDO. De início, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante (art. 99, § 3o, Código de Processo Civil). Ato contínuo, verifica-se que o writ manejado preenche os pressupostos processuais necessários, uma vez que o feito fora protocolado dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias (art. 23, Lei n. 12.016/2009), conforme se depreende do teor do laudo médico que atesta a grave condição de saúde do impetrante (ID Num. 72177948); e tendo em vista que a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça é uníssona quanto ao reconhecimento da legitimidade do(a) Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança no qual se busca a prestação de serviço de saúde estatal. A conferir: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE KITS PARA DIÁLISE PERITONEAL. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Secretário de Saúde do Distrito Federal concernente na interrupção de fornecimento de kits contendo os insumos e medicamentos necessários ao tratamento de doença renal crônica, em estágio avançado, por meio de terapia substitutiva conhecida como diálise peritoneal (CAPD/DPAC e DPA/APD). 2. Preliminar de ilegitimidade passiva - rejeição. 2.1. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal quanto à legitimidade do Secretário de Saúde par responder, em Mandado de Segurança, por pedido de tratamento de saúde, eis que lhe incumbe gerenciar o sistema público de saúde. 2.2. Precedente: "(...) A impetração visa garantir o direito fundamental de acesso aos meios de recuperação da saúde e, dentro do sistema organizacional do Distrito Federal, incumbe ao Secretário de Saúde gerenciar o sistema público de saúde, daí porque é parte passiva legítima (...)" (20160020223896MSG, Relator: José Divino, 2a Câmara Cível, DJE: 3/4/2017). (...). 6. Segurança concedida. (Acórdão 1339328, 07470458920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/5/2021, publicado no PJe: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. INTERNAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Casa é firme em reconhecer a legitimidade do Secretário de Estado de Saúde para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança no qual se busca a internação em UTI. 2. O direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207) e pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. 3. Segurança concedida. (Acórdão 1437329, 07158164320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Grifos nossos) Assim, verificada a regularidade processual e a competência das Câmaras Cíveis desta Eg. Corte para processar e julgar o presente mandamus (art. 21, inciso II, RITJDFT), passa-se à apreciação do pleito liminar formulado. Para tanto, é imperioso destacar que, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o rito do mandado segurança, deve o Juiz, ao despachar a Inicial do writ, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido de medida cautelar "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida". Trata-se, em verdade, de disposição em completa consonância com os requisitos elencados no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não suficiente, importa consignar, também, que as análises acerca de pedidos formulados no âmbito dos mandados de segurança devem sempre levar em consideração a existência, ou não, do direito líquido e certo do impetrante, direito este tutelado pelas espécies do referido writ; e que deve ser comprovado de plano (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). Feitas essas considerações, extrai-se dos autos, em especial do laudo médico juntado – datado de 09/05/2025 –, que o quadro de saúde do impetrante é grave, necessitando da realização do procedimento de lobectomia pulmonar em caráter de urgência, sem deixar de destacar o diagnóstico da doença e a inserção do paciente em fila cirúrgica ainda no mês de março de 2025, também demonstrada por meio de cópia de documento do Sistema de Regulação distrital (ID Num. 72177948, pág. 2; ID Num. 72177955). Nesse cenário, verificado, de plano, o delicado quadro clínico do impetrante, bem como a necessidade do procedimento cirúrgico disponível na rede pública distrital, fica evidenciado o direito líquido e certo da parte à efetiva prestação de saúde estatal, dado que, por força de norma constitucional (art. 6o c/c art. 196, Constituição Federal), cabe ao Estado a promoção das medidas de saúde necessárias a evitar o agravamento do quadro apresentado. Confira-se: Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (...). Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nesse mesmo sentido tem entendido esta Eg. Corte de Justiça casos similares, assegurando o direito líquido e certo de acesso à saúde. A conferir: MANDADO DE SEGURANÇA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. LEI 12.732/2012. ORDEM CONCEDIDA. 1. A redistribuição de competências, conferidas pela Lei no. 8.080/90 no âmbito administrativo de cada unidade federativa, igualmente responsáveis pela prestação do serviço à saúde e por força constitucional, não retira legitimidade da autoridade apontada como coatora e a quem compete, em último caso, determinar as correções necessárias para o cumprimento do direito encartado na Carta Magna. Jurisprudência. 2. A prova documental acostada à inicial do mandado de segurança é suficiente e enseja a rejeição da alegação de inadequação da via eleita, afastando-se a suposta necessidade de dilação probatória. 3. A Constituição Federal proclama que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em consonância com as normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado, assim como estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde. 4. Comprovada necessidade de cirurgia de forma urgente e decorrente de complicação de procedimento anterior, com piora no estado de saúde e impedimento para o exercício das atividades laborais, cabe ao Distrito Federal fornecer cuidados médicos indispensáveis para assegurar a realização dos procedimentos necessários, em razão da gravidade de estado de saúde da impetrante. 5. ORDEM CONCEDIDA. (Acórdão 1995735, 0745789-72.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO A SAÚDE. CE RENECÇÃO DE TUMORES MULTIPLOS E SIMULTÂNEOS DO TRATO URINÁRIO EM ONCOLOGIA. CIRURGIA. NECESSIDADE. OMISSÃO DO ESTADO. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra suposto ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, consistente na demora de realização de procedimentos para intervenção cirúrgica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo demonstrado para a concessão da segurança. III. Razões de decidir 3. Direito à saúde é mais do que um mero direito legal ou constitucional. É a expressão mais tangível da dignidade humana. Este direito é protegido e garantido pelos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, bem como pelo artigo 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Estes dispositivos legais não apenas reconhecem o direito à saúde como um direito de todos, mas também estabelecem que é um dever do Estado garantir este direito. Preceitos de eficácia plena e aplicabilidade imediata, o que significa que não devem ser interpretados de maneira a impedir a realização do direito ou a diminuir sua efetividade. 4. No caso em análise, de acordo com o relatório médico acostado, a doença a qual acomete a Autora é grave e a realização do procedimento cirúrgico é recomentado com urgência, sobretudo considerando a progressão rápida e evidente do seu agravamento, pondo em risco a vida da Impetrante. Portanto, patente a violação a direito líquido e certo pela omissão no cumprimento do dever constitucional, daí que é imperativo que se conceda a segurança. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem concedida. Dispositivos relevantes citados: Arts. 196 e 198, II, da Constituição Federal; art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal (Acórdão 1967575, 0742503-86.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) Portanto, no caso dos autos, evidencia-se a probabilidade do direito líquido e certo sustentado pelo impetrante. Ademais, evidencia-se, também, o efetivo perigo de dano, ao passo que a gravidade do quadro de saúde apresentado pela parte, somada à eventual demora quanto à necessária intervenção cirúrgica, destaca o risco de complicações, bem como o de óbito. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, torna-se imperioso o deferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, CONCEDO A SEGURANÇA, LIMINARMENTE, para compelir a autoridade coatora a providenciar a realização do procedimento cirúrgico de que necessita o impetrante, qual seja o de lobectomia pulmonar, em unidade hospitalar da rede pública de saúde distrital ou, às expensas do Poder Público distrital, em unidade da rede privada. Cumpra-se no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da efetiva intimação da autoridade coatora, sob pena de multa pecuniária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se, em caráter de urgência, o(a) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF) pessoalmente, para fins de imediato cumprimento deste decisum. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público ao qual ela é vinculada, na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 27 de maio de 2025 18:41:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora